Tribunal: TJBA
Processo: 8023298-06.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023298-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FORMAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023298-06.2019.8.05.0000, em que figuram como embargante PAES MENDONCA SA e como embargada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.